Tribunal: TJDFT
Processo: 0748110-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada às várias ocorrências policiais a que responde o acusado, por fatos semelhantes ao apurado na ação penal em curso, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.

2. Ordem denegada.